Tribunal: STJ
Processo: 5001198-58.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881836 - SC (2025/0088197-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROSILDA SCOTTI DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDO PEREIRA TONIATO - SC028311
MARIA CLARA ALVES DE DEUS - SC030557
FELIPE HUMBERTO MEIER - SC042086
ARIANE KRAUSE LUVISA - SC062009
SCHELCYE SAMYA WELTER KUHN - SC062619
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Não se aplica os óbices utilizados pela Presidência. Novo exame do recurso.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
3. O recurso não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de
elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em
novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: aecde183-41d1-4200-bfb2-c946fba1f800

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: aecde183-41d1-4200-bfb2-c946fba1f800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881836 - SC (2025/0088197-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROSILDA SCOTTI DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDO PEREIRA TONIATO - SC028311
MARIA CLARA ALVES DE DEUS - SC030557
FELIPE HUMBERTO MEIER - SC042086
ARIANE KRAUSE LUVISA - SC062009
SCHELCYE SAMYA WELTER KUHN - SC062619
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Não se aplica os óbices utilizados pela Presidência. Novo exame do recurso.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
3. O recurso não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de
elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em
novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49923365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:32
Código de Controle do Documento: a7171b70-f214-4549-818c-920f3e7162e4

Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 644-650) interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo (fls. 639-640).
Em suas razões, a agravante defende não ser aplicável a Súmula n. 182 do
STJ, pois impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 654).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): Trata-
se de agravo interno (fls. 644-650) interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo nos próprios autos, por aplicação da Súmula n. 182
/STJ, porquanto tal recurso teria deixado de impugnar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 639-640).
No entanto, no agravo nos próprios autos, a agravante afirmou que seu
especial não pretende o revolvimento de provas (fls. 581-596).
Desse modo, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do
recurso.
O agravo nos próprios autos foi interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, por aplicação da Súmulas n. 7 do STJ (fls. 572-574).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 459):
DIREITO
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA
PARTE AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. Fato relevante. Autora alega ter sido surpreendida com descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos
consignados que não contratou.
3. Decisão de origem. Declarou a inexistência dos negócios jurídicos,
determinou a repetição em dobro dos valores descontados e condenou a ré
ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49923365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:32
Código de Controle do Documento: a7171b70-f214-4549-818c-920f3e7162e4

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a repetição do
indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) se é devida
indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado. III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A repetição em dobro só é cabível para cobranças realizadas após
, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no
30/03/2021
EAREsp 600663/RS.
6. Configurado o dano moral, pois os descontos indevidos comprometeram
mais de 15% da renda mensal da autora.
7. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte autora conhecido parcialmente e desprovido. Recurso
da parte ré conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 488-491).
No recurso especial (fls. 498-531), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c",
da CF, a recorrente alegou divergência jurisprudencial e violação dos arts. 186, 927 e
944 do CC e 6o, VI, do CDC, pois devida a majoração do dano moral. Asseverou que
(fl. 507):
[...] não realizou os empréstimos consignados mas teve descontado
mensalmente valores indevidos de seu benefício previdenciário que
totalizaram R$ 197,85 (cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco
centavos), o que gera nítido constrangimento manifestado não só pelo
dissabor da dificuldade financeira que passou, como pelo sentimento de
impotência em ser submetido a contratações indevidas sem nada poder
fazer a respeito, bem como pela utilização indevida dos dados pessoais da
Recorrente pela instituição bancária. No presente caso, o negócio inexistente
gera dano moral.

Inadmitido o recurso na origem (fls. 572-574), foi interposto agravo (fls. 581-
596).
Quanto à alegada violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC e 6o, VI, do CDC,

não merece prosperar a irresignação da agravante.
Inicialmente, analisando os fatos e as provas dos autos, entendeu o Tribunal
de origem configurado o dano moral, pois (fl. 456).
[...] para o sucesso da pretensão indenizatória, o ofendido deve provar
afetação concreta da dignidade da pessoa humana ou de um dos elementos
da personalidade, a exemplo do efetivo comprometimento da renda pelos
descontos indevidos, da eventual negativação creditícia ou do atingimento
de determinado percentual da margem consignável, decorrentes da
manifesta e comprovada fraude na contratação que dá ensejo aos descontos
indevidos, a ser analisada caso a caso.
A propósito do tema, esse Colegiado já decidiu que "É devida a indenização
por dano moral pelo comprometimento da renda de pessoa idosa acima de
10% (dez por cento)" (TJSC, Apelação n. 5002316-81.2022.8.24.0034, do
Documento eletrônico VDA49923365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:32
Código de Controle do Documento: a7171b70-f214-4549-818c-920f3e7162e4

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vânia Petermann, Terceira
Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 04-06-2024).
[...]
No caso em análise, a parte autora recebe um benefício previdenciário no
valor de R$ 1.266,25 (mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco
centavos) (evento 1, HISCRE7) e os descontos foram de R$ 44,83, R$
52,71, R$ 53,18 e R$ 47,13 (evento 12, CONTR2, evento 12, CONTR3,
evento 12, CONTR4 e evento 12, CONTR5), totalizando R$ 197,85, o que
corresponde a 15,62% da sua renda mensal.
Nesse contexto, é dever da casa bancária arcar com indenização decorrente
dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo apelante.

No entanto, apesar de manter a sentença no ponto que reconheceu a
existência do dano moral, a Corte local entendeu devida a redução do valor
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
consignando que (fls. 456-457):
O valor a ser arbitrado a título de compensação por danos morais deve, a
um só tempo, servir para reconfortar a parte ofendida, sem proporcionar o
enriquecimento sem causa, e admoestar a parte ofensora, sem, contudo,
atrair-lhe a ruína econômica, tendo apenas o efeito de dissuadi-la de agir de
igual maneira em situações futuras.
Na hipótese em apreço, considerando as circunstâncias do caso, a
capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta da parte ofensora
e os desdobramentos decorrentes da ofensa, entende-se que a indenização
deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros
moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
ou seja, da data do primeiro desconto indevido, e correção monetária pelo
INPC, a contar da data de publicação deste acórdão (Súmula n. 362 do STJ).
[...]
Assim, impende reformar a sentença no ponto, para que o valor seja
minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A alteração da quantia arbitrada nas instâncias de origem a título de dano
moral é possível em sede de recurso especial somente em casos em que se mostrar
exorbitante ou irrisória. No caso, o valor fixado não se mostra ínfimo.
Portanto, alterar as conclusões do Tribunal
em relação à
a quo,
proporcionalidade e à razoabilidade do
, seria necessário reexaminar o
quantum
conjunto fático-probatório, medida incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte de fls. 639-640 e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49923365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:32
Código de Controle do Documento: a7171b70-f214-4549-818c-920f3e7162e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.836 / SC
Número Registro: 2025/0088197-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011985820228240038
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSILDA SCOTTI DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : FERNANDO PEREIRA TONIATO - SC028311
MARIA CLARA ALVES DE DEUS - SC030557
FELIPE HUMBERTO MEIER - SC042086
ARIANE KRAUSE LUVISA - SC062009
SCHELCYE SAMYA WELTER KUHN - SC062619
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSILDA SCOTTI DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : FERNANDO PEREIRA TONIATO - SC028311
MARIA CLARA ALVES DE DEUS - SC030557
FELIPE HUMBERTO MEIER - SC042086
ARIANE KRAUSE LUVISA - SC062009
Documento eletrônico VDA50756867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 20b973a6-9a35-46ba-a329-c4de8035e2ab

SCHELCYE SAMYA WELTER KUHN - SC062619
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 20b973a6-9a35-46ba-a329-c4de8035e2ab